Tribunal: TJSP
Processo: 2092893-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – fase de cumprimento provisório de sentença – Decisão agravada que rejeitou a impugnação – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Decisão nula – Inocorrência – Decisão concisa, mas que pontua expressamente as razões para a rejeição da impugnação ofertada pela executada, com adoção,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – fase de cumprimento provisório de sentença – Decisão agravada que rejeitou a impugnação – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Decisão nula – Inocorrência – Decisão concisa, mas que pontua expressamente as razões para a rejeição da impugnação ofertada pela executada, com adoção, como razão de decidir, de elementos apresentados em parecer do Ministério Público, interveniente na causa em razão da incapacidade da parte exequente – MÉRITO – MULTA COMINATÓRIA DEVIDA – Executada que não logrou êxito em demonstrar a data do efetivo cumprimento da ordem judicial – Ônus da prova que incumbe à executada e do qual não se desincumbiu – Incidência da penalidade inafastável – Redução das astreintes que não se justifica no caso concreto – Montante compatível com a omissão deliberada da parte recorrente e com seu poder econômico, não havendo falar em enriquecimento sem causa da parte contrária – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.